Tribunal: STJ
Processo: 0002535-60.2022.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828628 - SE(2025/0007382-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CANDIDA MARIA GOES MENDONCA
ADVOGADOS
: PEDRO DIAS DE ARAÚJO JUNIOR - SE000080B
ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
MARIANO SANTANA DE GOES - SE016419
AGRAVADO
: GILMAQUINAS COMERCIO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À
NORMA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
AUTONOMIA.
CHEQUE.
PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f2664f-49d9-42cb-b0f8-0028908be5d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828628 - SE(2025/0007382-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CANDIDA MARIA GOES MENDONCA
ADVOGADOS
: PEDRO DIAS DE ARAÚJO JUNIOR - SE000080B
ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
MARIANO SANTANA DE GOES - SE016419
AGRAVADO
: GILMAQUINAS COMERCIO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À
NORMA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
AUTONOMIA.
CHEQUE.
PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CÂNDIDA MARIA GOES MENDONÇA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, assim ementado:

"AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO MONITORIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL REJEITADA MÉRITO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO INOCORRÊNCIA - MATÉRIAS
QUESTIONADAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS EM SEDE DE RECURSO
DE APELAÇÃO REEXAME DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE AÇÃO
RESCISÓRIA
QUE
NÃO
SERVE
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.
I - A rescisória não pode ser utilizada para mero reexame de prova,
tampouco para a análise da justiça da decisão, sob pena de tornar-se
Documento eletrônico VDA54445446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 3cda24e9-2e60-4ffb-ad3b-d3e5012ab1a5

sucedâneo de recurso com prazo de interposição dilatado. Precedentes do
STJ;
II - Na hipótese, todos os pontos questionados pela parte Autora a pretexto
de apontar os vícios rescisórios foram devidamente enfrentados e
rechaçados no julgamento da apelação cível interposta contra a sentença
proferida na ação de origem, o que revela que seu intento, em realidade, é
rever a coisa julgada, o que, como visto, não se pode admitir;
III - Verificada a inocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas pelo
do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
art. 966
IV - A ação rescisória não serve de sucedâneo recursal, não podendo ser
utilizada com o fim de rediscutir questão já apreciada.
V - RESCISÓRIA IMPROCEDENTE." (e-STJ fls.
)
405/406

Os embargos de declaração opostos por CÂNDIDA MARIA GOES
MENDONÇA não foram conhecidos, por ausência de dialeticidade (e-STJ fls.
).
434/436
Os embargos de declaração opostos por GILMAQUINAS COMÉRCIO
AGRÍCOLA LTDA., parte ora recorrida, foram rejeitados (e-STJ fls.
).
438/443
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
446/464
alega violação dos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil; 202 e 206, § 3o, IV e V,
do Código Civil; e 13 da Lei no 7.357/1985.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não apreciou a questão referente à prescrição da ação de
cobrança, nem se manifestou acerca dos arts. 13 da Lei no
; 890 do Código
7.357/85
Civil; e 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Defende a prescrição da ação de cobrança, visto que a interrupção da
prescrição somente pode ocorrer uma vez e que, tendo havido o protesto da cártula, a
ação declaratória não poderia suspender a execução do título executivo extrajudicial.
Afirma que a suspensão do processo executivo, seja em razão da oposição
de embargos à execução, seja em virtude do ajuizamento de ação declaratória,
depende de garantia do juízo, o que não ocorreu.
Argumenta que as obrigações do cheque são autônomas e independentes,
não sendo possível estender cláusulas penais contratuais ao emitente do cheque,
ausente sua assinatura no contrato.
Aduz que a cobrança de juros moratórios de 2% (dois por cento) é ilícita,
devendo o valor ser retirado da planilha.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 482/495.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
547/551
interposição do presente agravo (e-STJ fls.
).
559/577
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido rescisório, por
entender que a autora utilizou a ação rescisória como sucedâneo recursal, visto que "o
Documento eletrônico VDA54445446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 3cda24e9-2e60-4ffb-ad3b-d3e5012ab1a5

" (e-STJ fl.
alegado erro de fato não resta demonstrado ou minimamente caracterizado
425).
A propósito, destacam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"Como é cediço, a ação rescisória tem como fim a rescisão da
coisa julgada formada por decisão judicial, permitindo assim a revisão do
julgado.
Por seu objetivo de desconstituir a coisa julgada, o cabimento da
medida é excepcionalíssimo, conforme inclusive já decidiu o STJ, in verbis:
(...)
Examinando os contornos delineados na peça inaugural da
presente ação rescisória, vislumbra-se que a insurgência está taxada na
violação manifesta de norma jurídica e no erro de fato.
A requerente alega violação ao
incisos V e VIII do
art. 966,
cuja redação contém:
CPC/15,
(...)
A autora traz no bojo da rescisória matérias efetivamente
discutidas e analisadas no decorrer do processo de primeiro grau, como
também quando da análise do recurso de apelação. São elas, a ocorrência
de prescrição e a incidência dos juros de mora.
E mais, defende ainda impossibilidade de se estender cláusulas
contratuais punitivas ao mero garantidor de um cheque que não assinou o
contrato.
Primeiro, ressalto que o tema concernente à possibilidade
do garantidor que não assinou o contrato poder se responsabilizar
pelo débito foi tratado em ação distinta, qual seja, a declaratória de
n. 201312100494, cuja sentença de improcedência foi confirmada
por meio da Apelação Cível n. 201400825789, cuja ementa a seguir
:
transcrevo
(...)
Nesse contexto, não se mostra possível qualquer análise
.
sobre o tema nessa sede rescisória
O que se refere à ocorrência de prescrição e a incidência dos juros
de mora, verifica-se que referidas matérias foram exaustivamente debatidas
tanto no primeiro grau quanto no segundo grau.
Peço vênia para reproduzir as seguintes passagens da decisão
colegiada, in litteris:

(...)
Acrescente-se que, embora não conste a assinatura da
apelante no instrumento contratual, a sentença proferida no
Processo no 201312100494 reconheceu a sua qualidade de
devedora no que se refere ao contrato de locação dos tratores.
Assim, a apelante não é, como quer parecer, mera garantidora do
contrato, e sim sua devedora original.
(...)
Quanto aos juros pactuados, analisando a Cláusula
Segunda, Parágrafo Terceiro do contrato, conclui-se, sem maiores
esforços, que o encargo tem natureza moratória.
Como bem fundamentado pela magistrada de piso, a
taxa pactuada de 2% ao mês é legal, diante do disposto no
o
art. 1
da Lei de Usura, in verbis:
(...)

Muito embora a requerente suscite violação à norma
jurídica e a existência de erro de fato, não faz efetivamente
referência ao tipo normativo violado ou ao erro de fato que teria
.
ocorrido
(...)
O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato,
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou
considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável
que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele
resultante de atos ou documentos da causa.
Documento eletrônico VDA54445446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 3cda24e9-2e60-4ffb-ad3b-d3e5012ab1a5

No que se refere à prescrição por impossibilidade de sua
interrupção por mais de uma vez, insta destacar que a presente Ação
Monitória possui como objeto o contrato de locação e não o cheque
emitido pela ré, não havendo como prosperar o argumento de que o
protesto do cheque deveria ser considerado como a primeira e única
.
interrupção da prescrição
Atente-se, assim, que o alegado erro de fato não resta
demonstrado ou minimamente caracterizado.
Nesse cenário, percebo que a pretensão autoral, em realidade,
está direcionada à rediscussão de argumentos já postos ao crivo da
instância recursal ordinária, o que lhe é vedado, conforme pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
O pleito rescisório, portanto, não merece acolhida.
Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório." (e-STJ
fls.
grifou-se)
412/428,

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
Documento eletrônico VDA54445446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 3cda24e9-2e60-4ffb-ad3b-d3e5012ab1a5

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

De outro lado, no que diz respeito à alegação de ofensa ao
da
art. 13
e com relação à prescrição, verifica-se que a parte ora recorrente
Lei no 7.357/1985
não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, segundo os quais "o tema
concernente à possibilidade do garantidor que não assinou o contrato poder se
responsabilizar pelo débito foi tratado em ação distinta, qual seja, a declaratória de n.
e afastou a alegada prescrição sob o fundamento de que a ação tem
201312100494"
por fundamento o contrato de locação, não o cheque.
Tal fato atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Ademais, observa-se que os dispositivos legais indicados como malferidos
não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:29
Código de Controle do Documento: 3cda24e9-2e60-4ffb-ad3b-d3e5012ab1a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.828.628 / SE
Número Registro: 2025/0007382-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025356020228250000 00433625220188250001 201811501601 202200606370 202300665948
202400602568 25356020228250000 433625220188250001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANDIDA MARIA GOES MENDONCA
ADVOGADOS : PEDRO DIAS DE ARAÚJO JUNIOR - SE000080B
ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
MARIANO SANTANA DE GOES - SE016419
AGRAVADO
: GILMAQUINAS COMERCIO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA55295263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 6b1a0c47-b22e-4181-b805-b79eb5011342

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 6b1a0c47-b22e-4181-b805-b79eb5011342